Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705098-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES RECORRIDO: WILSON MENDES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO DE PERMUTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. PROVAS. AUSÊNCIA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. As provas produzidas pelo autor foram insuficientes para comprovar o alegado prejuízo e o consequente dever de o réu de restituir a quantia pleiteada. 2. Inexistente a alegada sucumbência mínima do autor, os honorários de sucumbência devem ser mantidos conforme fixados na sentença. 3. A atribuição de garantias a apenas uma das partes (segundo permutante), em claro prejuízo da outra, ofende o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. É necessário garantir a reciprocidade e a equivalência das cláusulas contratuais. 4. Ausente a comprovação de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade, não há dano moral a ser indenizado. 5. Não caracterizado o descumprimento contratual não há que se falar na aplicação de multa. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, porque o adquirente tinha conhecimento de que o imóvel tinha débitos e não pode jamais pleitear indenização ou restituição de valores pagos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 421, 421-A e 422, todos do CCB. Com efeito, a turma julgadora assim examinou os fatos envolvendo a pretensão indenizatória: a) o pedido autoral se refere à devolução dos valores despendidos para sanear as pendências dos imóveis dados em permuta; b) os contratantes receberam os imóveis e ajustaram nada reclamarem a respeito de seu valor (cláusula terceira); c) não consta no contrato de permuta declaração expressa da ciência de débitos pendentes (ID 14155844), e as partes se responsabilizaram pelos ônus e pendências até o dia da imissão (cláusula quarta); d) o réu atestou que os bens oferecidos em permuta estariam livres e desembaraçados de quaisquer dívidas, ônus e dúvidas, e, portanto, eventual cláusula de renúncia não pode prevalecer ante a falsa declaração; e) para garantir a reciprocidade e a equivalência das cláusulas contratuais, a sentença deve ser mantida para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 22.296,90. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015